Tribunal: STF
Processo: ARE 1580798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM TERRENO FOREIRO À RÉ. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO LAUDÊMIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR A DIFERENÇA ENTRE O QUE RECEBEU A TÍTULO DE LAUDÊMIO E O QUE DEVERIA EFETIVAMENTE TER RECEBIDO (R$ 3.586,64), NA FORMA DETERMINADA PELO ART. 2038, § 1º, DO CC/02. RECURSO DA RÉ.



    1. Preliminar de ausência de interesse de agir, arguida pela ré, ora apelante, que se afasta, tendo em vista a adoção da Teoria da Asserção pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a análise acerca da responsabilidade da parte deve ser feita no mérito.



    2. Escritura de promessa de compra e venda firmada no ano de 2019, de modo que se aplica o art. 2.038, 1º, I, do CC, o qual excluiu da base de cálculo do laudêmio as construções e benfeitorias.



    3. Interpretação que, além de ser consentânea com o princípio da função social da propriedade, de natureza fundamental, atende, também, ao princípio hermenêutico previsto no art. 5ª, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, observará os fins sociais a que ela se dirige.



    4. Alegação da apelante quanto à voluntariedade da avença que confunde os dois negócios jurídicos firmados simultaneamente: a) a compra e venda entre a apelada e o vendedor do imóvel, a qual é voluntária e negociada; e b) o pagamento do laudêmio, obrigatório e inegociável, cujo valor foi atribuído unilateralmente pela ré.



    5. Discussão no presente feito que se limita ao segundo negócio - laudêmio - cujo pagamento não estava sujeito à vontade da recorrida.



    6. A observação contida no recibo firmado pela apelante, de que deixava de exercer a preferência legal, também não autoriza a majoração da base de cálculo do laudêmio – constituída exclusivamente do valor da fração de terreno pertencente ao imóvel.



    7. Inexistência de violação a ato jurídico perfeito ou a direito adquirido, porquanto o atual Código Civil preservou as enfiteuses já constituídas e a alteração na base de cálculo do laudêmio se aplica exclusivamente às transmissões havidas após a sua entrada em vigor, o que observa o momento do fato gerador, sendo este a transmissão do imóvel, ocorrida em 2019.



    8. Não há direito adquirido sobre regime jurídico, em conferir ultratividade a regra já revogada e, portanto, a apelante não tem o direito de cobrar o laudêmio em desacordo com o regime jurídico vigente ao tempo da transmissão do imóvel.



    9. A perícia realizada nos autos, após vistoria do imóvel e avaliação do valor do terreno pelo método comparativo direto, concluiu que a apelada pagou R$ 3.586,64 além do devido a título de laudêmio, considerada apenas a sua fração ideal no terreno, devendo ser mantida a sentença que condenou a apelante na restituição do montante.



    10. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários sucumbenciais, em desfavor da ré/apelante, para R$ 6.301,86, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente